Tribunal: TJSP
Processo: 1001754-97.2024.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Apelação de ambas as partes. Regularidade da contratação. Assinaturas físicas não reconhecidas pela parte autora e assinatura digital ausente em todos os contratos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova.

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Apelação de ambas as partes. Regularidade da contratação. Assinaturas físicas não reconhecidas pela parte autora e assinatura digital ausente em todos os contratos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Necessidade de perícia para verificação da assinatura. Perícia grafotécnica não realizada por desinteresse da parte ré. Ausência de prova da regularidade dos contratos. Parte autora que sempre recebeu seu benefício em banco distinto. Contratos digitais que sequer apresentam geolocalização, endereço IP, documento pessoal ou fotografia. Endereço residencial da parte autora em cidade distinta. Cobranças indevidas posteriores a 31/03/2021, entendimento do STJ. Modulação dos efeitos conforme EAResp 600663/rs. Devolução dobrada dos valores cobrados pela parte ré. Autora dispensada de devolver o valor dos empréstimos, pois foram depositados em conta com a realização da transferência feita no mesmo dia para terceiros. Impossibilidade de compensação. Danos morais. Condenação afastada. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Ação parcialmente procedente. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da parte autora parcialmente provido para afastar a compensação de valores.